Tribunal: TJDFT
Processo: 0722198-31.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARTICULADOS PELO REQUERENTE: NÃO CONFIGURADA ABUSIVIDADE DA CLARA E EXPRESSA CLÁUSULA CONTRATUAL RELATIVA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REVISÃO CONTRATUAL INCONSISTENTE. RESCISÃO A PEDIDO DO CONTRATANTE EM RAZÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTABULADO SEM A PRESENÇA DE SUA PATRONA. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS HONORÁRIOS PREVIAMENTE PACTUADOS À CONTRATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a declaração de inexistência de débitos, a revisão contratual, notadamente das cláusulas 2a e 8a, sob o fundamento de abusividade. Insurge-se contra a sentença de improcedência do pedido inicial e procedência do contraposto (condenação do requerente em R$ 11.526,50).
II. O recorrente sustenta, em síntese, que: a) “em 20 de outubro de 2022, contratou os serviços advocatícios da Recorrida para patrocinar sua defesa nos autos do Processo no 1047304-60.2021.4.01.3400, que tramitou perante a 13a Vara Federal de Brasília – DF, proposto pela Caixa Econômica Federal – CEF”; b) “sem a interferência da Recorrida, firmou acordo, no prazo para sua defesa, com a Instituição credora, resultando, óbvio, na extinção da lide em que o Recorrente era réu”; c) “nada mais deve à Recorrida, pois, lhe pagou o valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) pela consulta feita e ainda a primeira parcela de R$2.000,00 (dois mil reais) por um serviço que não foi efetuado (defesa na ação de cobrança) por perda de seu objeto; d) “a Recorrida teve ciência do predito acordo, pelo próprio Recorrente, por telefonema, no dia 03.11.2022, bem como de que seus serviços não eram mais necessários, conforme se lê no primeiro parágrafo da notificação extrajudicial, datada de 11 de novembro de 2022, que encaminhou ao Recorrente”; e) “não ficou inadimplente por não ter entregue o referido documento à Recorrida, porque, como já dito, nenhuma valia tinha diante do pactuado entre o Recorrente e a Instituição credora”; f) “o objeto do contrato não foi executado em sua integralidade ou mesmo parcial, posto que constituía na elaboração e apresentação (protocolo) de defesa em autos específico, o que impõe a rejeição do pedido contraposto”.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas da Lei 8.906/1994 e do direito civil, porquanto o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável às relações contratuais entre cliente e advogado, conforme jurisprudência pacífica do STJ (4a Turma, AgRg no AgRg no AREsp 773.476/SP, DJE 01/08/2018; 4a Turma, AgInt no AREsp 895.899/SP, DJE 23/08/2016).
IV. É certo que o acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença. No mais, o distrato e a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, mesmo que formalmente celebrados, não configuram renúncia expressa aos honorários pactuados. (Lei 8.906/1994, artigo 24 §§ 4o e 6o).
V. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, e que os contratos civis e empresariais se presumem paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, a prevalecer o princípio da intervenção mínima (Código Civil, artigos 421, 421-A).
VI. Além disso, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
VII. No caso concreto, é de se pontuar que: a) em 20.10.2022, as partes celebraram contrato de prestação de serviços advocatícios no valor de R$ 10.000,00 (sendo R$ 2.000,00 de entrada e oito parcelas de R$ 1.000,00), cujo objeto era a apresentação de defesa no processo 1047304-60.2021.4.01.3400, que tramitou perante a 13a Vara Federal Cível de Brasília/DF, proposto pela Caixa Econômica Federal – CEF (id 47588342); b) o parágrafo primeiro da cláusula segunda estabelece: “Havendo acordo entre o (a) CONTRATANTE e a parte contraria, não prejudicara o recebimento dos honorários contratados e da sucumbência. Caso em que os honorários iniciais e finais serão pagos INTEGRALMENTE a CONTRATADA” (id 47588342, p. 1); c) o “caput” da cláusula oitava informa que: “Em caso de rescisão unilateral do presente contrato, por vontade do CONTRATANTE, os honorários serão devidos integralmente e vencerão antecipadamente na data da rescisão, sendo passíveis de cobrança judicial as verbas rescisórias, inclusive indenizatórias legais, independentemente de notificação” (id 47588342, p. 5); d) incontroverso que o requerente não teria entregado a documentação solicitada pela requerida para apresentação de defesa processual naqueles autos (1047304-60.2021.4.01.3400); e) em 03.11.2022, o requerente, em contato com a requerida, teria manifestado desinteresse na continuidade da relação contratual, dado que, sem a presença de sua patrona, teria celebrado acordo com a Caixa Econômica Federal (parte contrária) (id 47588343 e id 47588817, p. 2), o qual foi homologado pelo juízo competente em 06.12.2022 (id 47588813, p. 3); f) notificação extrajudicial expedida em 11 de novembro de 2022 (id 47588343).
VIII. Nesse quadro fático-jurídico, forçoso reconhecer que a narrativa do recorrente é destituída de verossimilhança, porquanto não comprovou qualquer vício no negócio jurídico ou ressalvas, a ponto de se submeter à revisão contratual.
IX. Ao revés, verifica-se que o contrato teria sido firmado de livre e espontânea vontade entre as partes. Além disso, não se constata a alegada abusividade, porquanto guarda o respectivo equilíbrio contratual, não restringe direitos inerentes à natureza do contrato, nem se mostra de forma ambígua ou contraditória, tudo, a resultar na fácil compreensão por meio de uma simples leitura.
X. De outro giro, conforme a legislação de regência, o acordo formulado pelo requerente com a Caixa Econômica, sem a participação de sua patrona, não prejudica os honorários advocatícios previamente convencionados, notadamente porque a rescisão do contrato a pedido do requerente (11.11.2022 – notificação extrajudicial) não configura renúncia expressa aos honorários pactuados (Lei 8.906/1994, artigo 24 §§ 4o e 6o).
XI. Desse modo, a par da vedação ao comportamento contraditório e à míngua de evidência a respaldar qualquer vício de consentimento, escorreita a sentença de improcedência do pedido inicial e procedência do contraposto, pois impositiva a obrigação de pagar os honorários previamente pactuados à contratada.
XII. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigo 55).